Tribunal: TJDFT
Processo: 0725187-73.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725187-73.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA APELADO: APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação (ID n° 60729172) interposto pelo réu Hospital Santa Marta Ltda. em face da sentença de ID n° 60729171 proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, por meio da qual a magistrada de primeiro grau rejeitou os embargos monitórios e, por conseguinte, julgou procedente o pedido formulado na petição inicial desta ação monitória. Ocorre que, após a remessa dos autos ao juízo “ad quem”, o réu Hospital Santa Marta Ltda. anexou ao processo minuta de acordo (ID n° 63914334) firmada com o autor Apollo Materiais Médicos Hospitalares Ltda. para pôr fim ao presente litígio, havendo, inclusive, requerimento mútuo de extinção da lide com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. É o que importa relatar. Diante da concretização do acordo celebrado pelas próprias partes, só resta a esta Relatoria homologá-lo, convalidando, assim, um ato legítimo e espontâneo praticado pelos litigantes, os quais assinaram pessoalmente a transação e/ou estavam devidamente representados por advogado com poderes específicos para transigir. Posto isso, HOMOLOGO o acordo (ID n° 63914334) firmado entre as partes e, consequentemente, extingo o presente processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, III, “b”, da legislação processual, restando prejudicada a análise da apelação cível protocolada pelo réu Hospital Santa Marta Ltda., que não deve ser conhecida. Certificado o trânsito em julgado desta decisão monocrática, baixem-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de novembro de 2024 16:50:01. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora